Tribunal: TJDFT
Processo: 0715315-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715315-86.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA, RENATO TEIXEIRA NOVAES REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA APELADO: RENATO TEIXEIRA NOVAES, BANCO BRADESCO SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante BANCO BRADESCO para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitado nas contrarrazões. (ID 442253119, Pág. 9). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator